Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-06.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001539-06.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON SILVA DELGADO - CPF: 032.457.331-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 900.035.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECSANDER GOMES DOS SANTOS - CPF: 043.588.371-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001539-06.2022.8.11.0042

APELANTE: EDERSON SILVA DELGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – APREENSÃO DE 17,08KG (DEZESSETE QUILOGRAMAS E OITENTA GRAMAS) DE MACONHA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STJ – PROVAS SUFICIENTES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
” [STJ. AgRg no AREsp 1917106 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em 14/3/2023. DJe: 17/3/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001539-06.2022.8.11.0042

APELANTE: EDERSON SILVA DELGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ederson Silva Delgado
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas
].

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que:
a)
“
Ederson (...) relatou que estava em sua casa fumando maconha quando os policiais o abordaram, mas que não possuía mais ilícitos
”;
b)
o apelante “
disse que foi colocado dentro do porta malas da viatura e que não soube para onde os militares o levaram, mas que jogaram uma sacola com drogas dentro de onde estava e imputaram o ilícito em seu nome
”;
c)
“
o acusado não foi visto vendendo ou entregando entorpecente a alguém. A simples suposta apreensão de drogas é deveras frágil para configuração do crime de tráfico de drogas
”;
d)
o “
testemunho dos policiais que fizeram a prisão do acusado, por si só, não tem a força de ensejar uma condenação, uma vez que, em respeito ao contraditório e a ampla defesa, a prova testemunhal deve ser aferida em consonância com outros elementos presentes aos autos
”.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001539-06.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Ederson Silva Delgado
, a prática do crime de tráfico de drogas [artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 17h30min, nos endereços localizados na Av. Alameda/Rua 02, bairro CPA 3, Setor 5 e Av. Coxipó Mirim, quadra 35, casa 18, lote 22, bairro Novo Horizonte, ambos em Cuiabá/MT, o denunciado Ederson Silva Delgado, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 21 (vinte e uma) porções de maconha, dentre as quais, 18 (dezoito) estavam acondicionadas em forma de tablete, e 03 (três) em porções menores, com massa total de 17,080 g (dezessete quilogramas e oitenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2022.82429-01).

Os fatos que ensejaram a prisão em flagrante do denunciado Ederson Silva Delgado, tiveram início no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 12h00, quando uma equipe da polícia militar realizava rondas pelo bairro Jardim União, na cidade de Várzea Grande/MT, momento em que, ao passarem pela rua Votorantin, quadra X, nº V, visualizaram dois indivíduos em fundada suspeita, os quais fugiram ao perceber a presença da guarnição policial; consta que momento da fuga, o indivíduo identificado como Deyvison de Souza Guimarães jogou um objeto chão.

Extrai-se que, durante a dispersão dos suspeitos, os policiais conseguiram abordar apenas o Deyvson, e em seguida, ao verificarem o conteúdo do objeto que ele jogou no chão, constataram que se tratava de 1/2 (meio) tablete de maconha. Perante a autoridade policial, Deyvson informou que encomendou a droga por telefone, e a entrega foi feita pelo vulgo “Magrelo”, que jogou o entorpecente no chão e fugiu no momento em que a polícia apareceu. Registra-se que, os fatos contra Deyvson, estão sendo apurados no inquérito policial nº 1001687-17.2022.8.11.0042.

A polícia civil realizou investigações complementares, com a finalidade de identificar e qualificar o vulgo “Magrelo”, bem como, apurar sua relação com o Deyvson e o envolvimento de ambos com o tráfico de drogas. Assim, as averiguações empreendidas pelos investigadores da DRE, os levaram até o endereço av. Alameda/rua 02, bairro CPA 3, Setor 5, em Cuiabá/MT, onde constataram que o denunciado Ederson é conhecido como “Teco”, o que foi confirmado pela Sra Elza Soares, mãe do investigado, que na oportunidade, informou que Ederson estava preso no presídio Pascoal Ramos. Consta que os investigadores não conseguiram levantar informações acerca do indivíduo vulgo “Magrelo”.

Dando continuidade a apuração dos fatos, ainda no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 17h30, e diante das informações angariadas, policiais militares deslocaram-se até a rua 02, quadra 02, (em frente ao nº 05), no bairro CPA 03, em Cuiabá/MT, ocasião em que avistaram o denunciado Ederson, o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica, e estava em frente a residência com uma sacola nas mãos; ressai que ao notar a aproximação da guarnição, o investigado tentou entrar na residência, mas os policiais conseguiram realizar a sua abordagem.

Ao realizar busca pessoal no investigado, os policiais localizaram dentro da sacola que ele segurava, 01 (um) tablete de maconha; em seguida, após ser questionado acerca do restante do entorpecente, Ederson conduziu a equipe policial até uma residência localizada na Av. Coxipó Mirim, quadra 35, casa 18, lote 22, bairro Novo Horizonte, que aparentava estar abandonada. Em averiguações no interior do imóvel, foram encontrados 17 (dezessete) tabletes e 03 (três) porções, todos de maconha.

Perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais, que Ederson é multirreincidente, além de ser reincidente específico, pois possui duas condenações por tráfico de drogas (processos nº 0013145-68.2010.8.11.0042 e 0003871-70.2016.8.11.0042), duas condenações por roubo (processos 2009/213 e 0015289-78.2011.8.11.0042), porte ilegal de arma de fogo (processo 0010956-20.2010.8.11.0042), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos nº 0001525-59.2010.811.0042). Ainda, possui condenação por roubo os autos nº 13075-85.2009.811.0042.

Destarte, as circunstâncias dos fatos, e a apreensão de considerável quantidade de porções de entorpecente em posse do denunciado, aliado a sua folha de antecedentes criminais, que demonstra que Ederson é contumaz na prática de delitos, incluindo a mercancia de entorpecentes, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Ederson Silva Delgado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem julgou procedente a denúncia para condenar o apelante na sanção prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em sentença assim exarada:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de EDERSON SILVA DELGADO, brasileiro, chapeiro, nascido em 12/05/1989, natural de Cuiabá/MT, portador do RG nº 19597215 SSP/MT e inscrito no CPF nº 032.457.331-60, filho de Clóvis Souza Delgado e Elza Soares da Silva, residente na Alameda Dois, nº 05, Setor 05, Bairro CPA 3, em Cuiabá/MT - Telefone: (65)99290-2317, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Diz a peça acusatória, em síntese que: (...)

A denúncia sob Id. 75465477 veio acompanhada e instruída do inquérito policial sob Id. 75048609 e do Laudo Definitivo de Droga n. 3.14.2022.82429-0 (Id. 75051675).

O acusado EDERSON foi preso em flagrante delito em 08/01/2022 e ao que se vê permanece recolhido, segundo decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (APFD n.

1000371-66.2022.8.11.0042 – Id. 81081391) e da decisão que reanalisou e manteve a prisão cautelar do réu (Id. 85174949).

A folha de antecedentes foi juntada no Id. 75054894 e 94512508.

A Defesa Prévia de Id. 84644164 foi protocolada na data de 11/05/2022, oportunidade que arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

A denúncia foi recebida na data de 17/05/2022 (Id. 85174949), oportunidade que designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 21/09/2022, às 14 horas. Ainda, foi reanalisada e mantida a prisão cautelar do acusado Ederson.

Na audiência de instrução e julgamento realizada pelo sistema de videoconferência no dia 21/09/2022 (Id. 96043784), procedeu-se com o interrogatório do réu e a oitiva das duas testemunhas arroladas pela acusação em comum com a defesa. Consequentemente, por não haverem outras provas a serem produzidas, foi encerrada a instrução processual. Na mesma oportunidade, o representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, pugnando pela procedência integral da ação, com condenação do denunciado nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, ressaltando que é o réu é multirreincidente na prática de crimes.

A defesa do acusado EDERSON apresentou seus memoriais finais na data de 07/10/2022 (Id. 98371895), oportunidade que pugnou pela absolvição do acusado, argumentando a insuficiência de provas para sua condenação.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença em 31/10/2022.

Eis a síntese do necessário relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Não há preliminar ou questão prejudicial a ser decidida.

DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a EDERSON SILVA DELGADO, a prática do delito capitulado no art. 33, “caput” da Lei n. 11.343/2006, por estar no dia 08/01/2022, trazendo consigo e mantendo em depósito substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente, pelo auto de apreensão (Id. 75051658) e, em seguida, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2022.82429-01 (Id. 75051675), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas “E”/“F2”, de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu EDERSON SILVA DELGADO, quando interrogado em juízo declarou que: “(Lida a denúncia) O senhor permaneceu em silêncio perante a autoridade policial, Ederson, aqui o senhor tem o momento, se quiser, falar a respeito dessa abordagem, dessa prisão (...)? (...) Eu tava na minha casa, eu não conheço esses caras que tão falando deles, esses caras nunca nem vi, esse Deivison, não conheço esse magrelo, nunca tive contato com esses cara. A polícia não descobriu quem é esse magrelo, tudo bem, esquece isso daí. E aí? (...) Aí eles tão falando que esse magrelo informou eu pra eles, né, eu não conheço esse magrelo, não conheço esse Deivison, nunca vi esses caras, eu tava na minha casa (...) a polícia passou na porta da minha casa, eu moro na Avenida, no CPA, tava eu, a minha tia e a minha ex-mulher (...) a polícia passou, eles passaram e sentiram cheiro de maconha, quando sentiram cheiro de maconha, eles viram eu, eu tava no corredor da minha casa, eles invadiram minha casa, começaram revistar minha casa, caçando droga comigo, não achou droga na minha casa, começaram bater em mim. Foi encontrado com o senhor uma sacola com droga, você vai negar isso aí? Não, não tava com sacola de droga, senhor (...). Perguntas da acusação – A polícia abordou o senhor lá e aí o senhor estava fazendo o uso de droga? Tava, na minha casa, na frente da minha casa. E a polícia lá de fora sentiu o cheiro? É, minha casa é um corredor na frente, eu tava na frente da minha casa (...). Policiais falaram que foi encontrado com o senhor na frente da casa um tablete de maconha. O senhor tinha esse tablete de maconha? Não, não tinha esse negócio de maconha, eu tava fumando a maconha, o senhor tá entendendo. Depois os policiais falaram que o senhor levou a equipe até um endereço na Avenida Coxipó Mirim, quadra 35, casa 18, lote 22 no bairro Novo Horizonte e que lá foram encontrados dezessete tabletes e três porções de maconha. O senhor levou a polícia até lá? Não levei, sabe o que aconteceu, eles saíram comigo no porta malas da viatura, disparado andando nesses bairros, eles pegou achou essa casa lá com droga, invadiram essa casa, eu tava no parta mala da viatura (...). E por qual motivo a polícia ia incriminar o senhor falsamente? Porque eles falaram pra mim assim: ‘óh, esse daqui ele tá de tornozeleira, não tem como fugir não’, eles pegaram (...) abriu a viatura, pegou colocou a sacola de droga no porta mala junto comigo, eles abriu a viatura, tirou dois tabletes dessa maconha que tava na sacola ‘esse daqui nóis vai tacar no cú daqueles outros dois caras lá’, falou bem assim (...). Então o senhor não tem nada a ver com essa droga que foi encontrada? Essa droga não tenho senhor (...). Segundo consta os policiais militares chegaram até na casa da sua mãe através de informação de que o senhor estaria envolvido com essas pessoas aí de Várzea Grande? Então, senhor, eu não sei, eu não conheço esses caras não, nunca vi (...). Perguntas da defesa – Você falou que estava na frente da sua casa. Como foi que a polícia parou lá na sua casa? Porque eu tava fumando a maconha, eles sentiram o cheiro da maconha (...).” (Mídia sob Id. 96040670).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(...) O senhor lembra dessa situação, Christian? Lembro sim senhor. Como é que foi pra chegar até esse cidadão, o denunciado Ederson, da parte da polícia militar? Da parte de Cuiabá, né (?). É. Nós mais cedo, nós tínhamos feito a detenção desse rapaz aí no Jardim União, que ele estava comprando aproximadamente meio quilo de maconha, aí perguntando pra ele, até então no início, ele tava falando que era do outro rapaz que tinha fugido, depois fomos na delegacia, lá ele falou que na verdade ele tinha pegado essa droga em uma quitinete no CPA, porém, essa droga na verdade, a maioria, não ficaria nessa casa, ficaria numa casa abandonada, que ele só entregaria de pouco em pouco, aí depois que entregamos esse suspeito pra delegacia, mais tarde retornamos nesse endereço só pra checar, porém, nessa quitinete (...) no CPA, aí saímos de Várzea Grande fomos no CPA, informamos ao Oficial de Área que iríamos fazer essa checagem e em frente a essa quitinete, tinha um rapaz com as mesmas características que ele tinha falado, que estava com tornozeleira, quando vimos a sacola na mão dele, fomos abordá-lo pra verificar o que tinha na sacola, aí que ele tentou correr pra dentro da quitinete, conseguimos fazer a abordagem dele, ele tava mancando, mal conseguia correr, aí encontramos lá dentro da sacola lá um tablete, mais ou menos meio quilo de maconha e ele falou que na casa dele não tinha mais, aí perguntei pra ele da casa abandonada, e aí foi que ele falou que ficaria numa esquina, próximo da casa dele, acho que uns dois, três quarteirões mais pra baixo, chegamos no local, tinha várias sacolas, era uma casa abandonada mesmo, a porta estava só encostada, aí fomos verificar, tinha um quarto lá e tinha várias sacolas vazias, mas tinha duas, se não me engano, duas sacolas plásticas com o restante desse entorpecente, aí diante do fato demos voz de prisão para o mesmo e encaminhamos pra delegacia. Então vocês chegaram até esse cidadão que estava mancando através do primeiro que foi preso em Várzea grande? Isso, do primeiro. O senhor notou se o denunciado, que estava mancando, estava usando droga no momento da abordagem ou só estava só com a sacola na mão? Não, só com a sacola na mão (...). Ele que indicou vocês nessa casa abandonada, o próprio cidadão que foi preso? Isso, creio eu porque ele viu que a gente já sabia que a droga estaria na casa abandonada, né, então ele foi lá e entregou onde era essa casa abandonada. Mas vocês não sabiam dessa casa abandonada? O outro que falou, o primeiro detido, falou que o restante da droga geralmente não ficava lá na casa, ficava numa casa abandonada nas proximidades. Perguntas da acusação – O senhor já conhecia esse acusado, já tinha feito a detenção dele ou já tinha feita alguma abordagem com relação a ele? (...) Não, porque nós somos da região de Várzea Grande, trabalhamos em Várzea Grande (...).” (Mídia sob Id. 96040673).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar ALECSANDER GOMES DOS SANTOS, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) O senhor lembra, Alecsander, dessa ocorrência? Positivo. O senhor participou da Várzea Grande também? Sim (...) em Várzea Grande a gente estava em rondas, né, aí foi avistado esses dois indivíduos que empreenderam fuga, cada um pra um lado, um deles foi pra dentro da casa e jogaram algo pra dentro da residência, e aí foi feito, conseguimos fazer a abordagem e aí foi dividido a equipe, aí dois foi procurar o outro abordado, que no caso foi eu e o Sargento, o comandante e ficou os outros dois averiguando o abordado que anteriormente a gente averiguou que na sacola que ele jogou seria meia barra de substância análoga a maconha e o outro não foi encontrado, ai eu e o comandante não conseguimos encontrar o individuo, né, o outro que fugiu, aí a gente chegando lá já tava o advogado dele e alguns familiares, e aí foi dado voz de prisão pra ele e levado pra delegacia e aí esse individuo falou que teria pego a droga nessa residência do CPA, e aí mais tarde, posteriormente a gente foi averiguar essa residência e aí chegando na residência, tinha um individuo com as mesmas características passado pelo primeiro individuo, tornozelado, com uma sacola na mão, o mesmo tentou entrar pra sua residência, ao avistar a viatura, e aí foi feita a abordagem dele e foi verificado que na sacola tinha um tablete de maconha e aí o mesmo informou a equipe que o restante da droga estaria em outra residência, bem numa esquina, próximo a casa dele, aí deslocamos lá (...) e lá estava mais dezessete tabletes de substância análoga a maconha, numa sacola, numa casa abandonada, bem numa esquina. O senhor sabe dizer se o rapaz que foi abordado aí com a tornozeleira, que levou vocês, ele estava usando droga na hora da abordagem ou não? (...) não me recordo (...). Perguntas da defesa – Essa informação aqui que culminou na prisão do Ederson, foi falada pelo Deivison ou vocês pegaram no boletim de ocorrência? Pelo primeiro abordado, que foi a gente mesmo que pegou, lá de Várzea Grande, foi falado por ele. O Ederson ele foi com vocês até essa casa onde estava a droga ou ele permaneceu nessa quitinete ou ele só indicou o endereço? Não me recordo, eu não lembro se foi dividida a equipe ou se já deslocamos lá todo mundo (...).” (Mídia sob Id. 96040674).

Denota-se que o réu EDERSON em seu interrogatório prestado em juízo, negou a propriedade de todo o entorpecente apreendido, bem como seu envolvimento com a mercancia ilícita.

Sustentou que no momento dos fatos estava em frente a sua residência fazendo o consumo de entorpecente e que em razão do odor da droga exalada os policiais procederam a sua abordagem.

Em contrapartida, os policiais CHRISTIAN e ALECSANDER que participaram da ocorrência, em depoimentos prestados em fase investigativa, descreveram detalhadamente os fatos, relatando que de posse das informações passadas pelo suspeito Deivison e colhidas no boletim de ocorrência registrado no município de Várzea Grande/MT, foram até o endereço do réu EDERSON, onde visualizaram o acusado em posse de uma sacola contendo droga, situação que ensejou sua abordagem.

Explicaram que após obter êxito na apreensão de droga em poder do acusado EDERSON, o mesmo indicou um endereço no bairro Novo Horizonte, como sendo um local onde havia mais drogas. Disseram que em vista disso, foram até esse imóvel indicado pelo réu e lá de fato encontraram mais dezessete tabletes de maconha e mais três pedaços menores da mesma substância.

“(...) QUE O DEPOENTE INFORMA QUE APÓS TER OBTIDO AS INFORMAÇÕES DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE NESTA TARDE FORAM CHEGAR MAIS TARDE NO ENDEREÇO ONDE O SUSPEITO DEYVISON DE SOUZA GUIMARAES, CHEGARAM NO LOCAL ONDE FOI ENCONTRADO O SUSPEITO EDERSON COM UMA SACOLA EM MÃOS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, QUE DEPOIS DE TER SIDO ABORDADO INFORMOU QUE HAVIA MAIS DROGAS NO BAIRRO NOVO HORIZONTE E AO CHEGAR NO LOCAL FOI ENCONTRADO 17 TABLETES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA MACONHA E 3 PEDAÇOS MENORES (...)”. Depoimentos juntados sob Id. 75051660 e 75051661.

Em juízo, os policiais militares CHRISTIAN e ALECSANDER ratificaram suas declarações prestadas em fase policial, ressaltando que somente foram até o endereço do réu EDERSON, porque no mesmo dia dos fatos, realizaram a abordagem e prisão de um indivíduo em posse de droga na cidade de Várzea Grande/MT ocasião que ele delatou ter adquirido no endereço do acusado EDERSON e também detalhado que a maioria da droga ficava armazenada em um imóvel abandonado.

Ressaltaram os militares, que quando chegaram ao endereço do réu EDERSON, já o visualizaram em posse de uma sacola, situação que ele tentou correr, porém, foi abordado/detido e constatado que em sua sacola havia um tablete de maconha.

Por fim, referidos policiais foram unânimes em afirmar que foi o próprio réu EDERSON que no momento da ocorrência policial indicou o imóvel onde havia o restante da droga, observando que se tratava de uma casa abandonada, situada numa esquina, bem próximo de onde ele residia.

A alegação do réu EDERSON de que não possuía entorpecente em seu poder no momento da ocorrência policial e que não indicou o local onde havia mais droga, justificando que foi abordado em sua residência apenas porque fazia o uso de entorpecente, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, restaram isoladas nos autos e desprovidas de elementos probatórios.

A propósito, as circunstâncias do flagrante em si, contraria a versão do réu EDERSON, posto que não se mostra plausível acreditar que os policiais - que não conheciam o réu EDERSON e que sequer atuavam na região de Cuiabá/MT -, ocasionalmente, tivessem feito a sua prisão apenas porque, segundo ele fazia o consumo de entorpecente e, sem qualquer motivo, tivessem o levado para um imóvel próximo de sua casa e, coincidentemente, tivessem êxito no encontro de diversos tabletes de drogas
.

A conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, não deixam dúvidas de que os policiais, atuantes na comarca de Várzea Grande/MT somente diligenciaram até o endereço do réu EDERSON em Cuiabá/MT e procederam a sua abordagem, em razão de delação de individuo que informou ter adquirido droga no local, com êxito na apreensão de mais entorpecentes armazenados no imóvel próximo a residência do acusado pela contribuição e indicação do próprio acusado e do indivíduo abordado inicialmente em Várzea Grande/MT
.

A par do conhecimento que o acusado tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não auto-incriminação, convém registrar, todavia, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Nesse sentido, é como posiciona a jurisprudência: (...).

Diante disso e não havendo informações de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI: (...).

E mais: (...).

Por fim e não menos importante, convém registrar que em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifica-se que o mesmo já possui condenações pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra a sua renitência delitiva, em especial seu envolvimento com entorpecente.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo e mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado EDERSON SILVA DELGADO, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo e mantinha em depósito droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado EDERSON SILVA DELGADO, brasileiro, chapeiro, nascido em 12/05/1989, natural de Cuiabá/MT, portador do RG nº 19597215 SSP/MT e inscrito no CPF nº 032.457.331-60, filho de Clóvis Souza Delgado e Elza Soares da Silva, residente na Alameda Dois, nº 05, Setor 05, Bairro CPA 3, em Cuiabá/MT - Telefone: (65)99290-2317, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 17.080kg (dezessete quilogramas e oitenta gramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores: (...).

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta quatro condenações, todas transitadas em julgado, sendo uma condenação nos autos n. 0010956-20.2010.8.11.0042, pelo crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03, com trânsito em julgado 15/07/2011; uma condenação nos autos de n. 0015289-78.2011.8.11.0042, pelo crime de roubo majorado, com trânsito em julgado em 09/04/2019 e duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, sendo uma nos autos n. 13145-68.2010.811.0042, transitada em julgado em 08/05/2013 e a outra nos autos n. 3871-70.2016.811.0042, transitada em julgado em 17/07/2017 (Id. 94512508).

Ressalto que, embora algumas das condenações citadas acima sejam antigas, o certo é que todas estavam ativas, conforme consulta ao executivo de pena de n. 0001525-59.2010.8.11.0042, extraído do Sistema Eletrônico de execução de Pena - SEEU.

Assim, nesta fase, VALORO como maus antecedentes três condenações, sendo elas: a condenação no Processo n. 0010956-20.2010.8.11.0042, pelo crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03, com trânsito em julgado 15/07/2011; a condenação nos autos de n. 0015289-78.2011.8.11.0042, pelo crime de roubo majorado, com trânsito em julgado em 09/04/2019 e a condenações pelo crime de tráfico de drogas, nos autos n. 13145-68.2010.811.0042, transitada em julgado em 08/05/2013.

A última condenação pelo crime de tráfico de drogas nos autos n. 3871-70.2016.811.0042, transitada em julgado em 17/07/2017, será valorada como agravante na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante de reincidência específica, já que ostenta uma terceira condenação pelo mesmo crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, nos autos n. 3871-70.2016.811.0042, no juízo da 9ª Vara Criminal desta capital, com trânsito em julgado em 17/07/2017 – Id. 94512508.

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, por se tratar de reincidência específica, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa.

Por isso, FIXO a pena nesta fase intermediária em 09 (nove) anos de reclusão e em 900 (novecentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, conforme se denota de seus antecedentes criminais, já que ostenta 04 (quatro) condenações definitivas, sendo duas delas pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas (Id. 94694423).

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça: (...).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor EDERSON SILVA DELGADO, brasileiro, chapeiro, nascido em 12/05/1989, natural de Cuiabá/MT, portador do RG nº 19597215 SSP/MT e inscrito no CPF nº 032.457.331-60, filho de Clóvis Souza Delgado e Elza Soares da Silva, residente na Alameda Dois, nº 05, Setor 05, Bairro CPA 3,em Cuiabá/MT - Telefone: (65)99290-2317, no patamar de 09 (nove) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 900 (novecentos) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes e a reincidência específica, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APFD n. 1000371-66.2022.8.11.0042 – Id. 81081391 reanalisada e mantida pela r. decisão de Id. 85174949, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e, MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa
(...)”.

A peça acusatória narra que, no dia 8 de janeiro de 2022,
Ederson da Silva Delgado
trazia consigo / tinha em depósito
21 (vinte e uma) porções de maconha
, com massa bruta de 17,080kg (dezessete quilogramas e oitenta gramas), divididas em
18 (dezoito) tabletes
e
3 (três) porções menores
.

No interrogatório judicial, o denunciado negou a prática delituosa, afirmando que estava em sua residência fumando um cigarro de maconha quando os policiais militares invadiram o local, após sentirem o cheiro do entorpecente, alegando ainda que, por não terem encontrado nada em sua casa, colocaram-no na viatura e imputaram-lhe a propriedade da droga apreendida [aproximadamente 17kg de maconha], em razão de ele estar monitorado eletronicamente.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Christian Rodrigues de Oliveira relatou que, no mesmo dia da prisão em flagrante de
Ederson
, 8/1/2022, a Polícia Militar tinha detido outro rapaz [Deyvison de Souza Guimarães] com meio quilo de maconha, o qual contou que “
tinha pegado essa droga em uma quitinete no CPA, porém, essa droga na verdade, a maioria, segundo ele, não ficaria nessa casa, ficaria numa casa abandonada, que ele só entregaria de pouco em pouco, beleza. Aí depois que entregamos esse suspeito pra Delegacia, mais tarde, retornamos nesse endereço só para checar. (...) Em frente a essa quitinete tinha um rapaz com as mesmas características que ele tinha falado, que ‘tava’ com uma tornozeleira, quando vimos a sacola na mão dele, fomos abordá-lo para verificar o que tinha na sacola. Aí que ele tentou correr pra dentro da quitinete. Conseguimos fazer a abordagem dele, porque ele ‘tava’ mancando, mal conseguia correr. Aí encontramos dentro da sacola um tablete, mais ou menos meio quilo de maconha, e ele falou que na casa dele não tinha mais. Aí perguntei para ele da casa abandonada e aí foi que ele falou que ficaria numa esquina, próxima a casa dele, acho que uns dois ou três quarteirões mais para baixo. Chegamos lá no local, tinham várias sacolas, era uma casa abandonada mesmo, a porta estava só encostada. Aí fomos verificar, tinha um quarto lá e tinham várias sacolas vazias, mas tinham duas, se eu não me engano, sacolas plásticas com o restante desse entorpecente
”.

No mesmo sentido foi a declaração em juízo do PM Alecsander Gomes dos Santos.

A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que o “
testemunho dos policiais que fizeram a prisão do acusado, por si só, não tem a força de ensejar uma condenação
”.

Apesar dos apelos defensivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [STJ. AgRg no AREsp 1917106 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em 14/3/2023. DJe: 17/3/2023].

Malgrado
Ederson
tenha negado a propriedade do estupefaciente, os policiais militares ouvidos foram uníssonos em seus relatos, demonstrando que a apreensão dos 17kg (dezessete) quilos de maconha se deu em continuidade a ocorrência registrada no B.O. nº 2022.6622, ocasião em que o suspeito Deyvison confessou informalmente aos milicianos que “
tinha pegado essa droga em uma quitinete no CPA
”, resultando no deslocamento da polícia até o local, quando lograram êxito em localizar o restante do entorpecente e prender em flagrante o apelante.

Ademais, embora as provas testemunhais advenham dos agentes estatais, estas são dotadas de eficiência probatória a embasar a sentença condenatória, notadamente quando não há qualquer indício mínimo de interesse dos policiais militares em prejudicar o acusado, que, segundo o relato do PM Christian, sequer o conhecia. Nesse sentido:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado nº 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas].

Depois,
as circunstâncias
da prisão em flagrante do acusado [informações preliminares obtidas pela polícia],
a quantidade de substância ilícita
apreendida [17,080kg de maconha] e
os antecedentes do réu
[art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06], que possui duas condenações definitivas pelo mesmo delito [SEEU nº 0001525-59.2010.8.11.0042], são indicativos da prática do crime de tráfico pelo acusado.

Destarte, considerando que os elementos probatórios são suficientes para evidenciar a prática da mercancia de entorpecentes, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023